Tribunal: TJMT
Processo: 0016961-32.2008.8.11.0041
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0016961-32.2008.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARLOS BEZERRA MENDES - CPF: 135.148.731-00 (APELADO), LEONARDO FRANCA ARAUJO - CPF: 011.226.341-02 (ADVOGADO), EMIVAL AUGUSTO DE JESUS - CPF: 106.758.331-91 (APELADO), MARIO GUARDADO RODRIGUES - CPF: 613.475.408-06 (APELADO), NARCISO PEDRO DE ARAUJO - CPF: 206.706.051-15 (APELADO), VERA LUCIA FISCHER CAVALCANTE - CPF: 522.536.861-15 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), DALVO ALVES TITO (APELADO), ELPÍDIO DO BONFIM (APELADO), IRENE FARIAS SCHIOCHET (APELADO), JOSÉ OTACÍLIO MAINARDI (APELADO), ORILDO MASCARELLO (APELADO), CARLOS BEZERRA MENDES - CPF: 135.148.731-00 (APELANTE), DALVO ALVES TITO (APELANTE), ELPÍDIO DO BONFIM (APELANTE), EMIVAL AUGUSTO DE JESUS - CPF: 106.758.331-91 (APELANTE), IRENE FARIAS SCHIOCHET (APELANTE), JOSÉ OTACÍLIO MAINARDI (APELANTE), LEONARDO FRANCA ARAUJO - CPF: 011.226.341-02 (ADVOGADO), MARIO GUARDADO RODRIGUES - CPF: 613.475.408-06 (APELANTE), NARCISO PEDRO DE ARAUJO - CPF: 206.706.051-15 (APELANTE), ORILDO MASCARELLO (APELANTE), VERA LUCIA FISCHER CAVALCANTE - CPF: 522.536.861-15 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E PRESCRIÇÃO REJEITADOS - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – CADERNETA DE POUPANÇA – PLANO VERÃO – PRECEDENTES – CORREÇÃO MONETÁRIA – INPC A PARTIR DO EVENTO DANOSO – SÚMULA 43 DO STJ – APURAÇÃO DOS VALORES EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – PRECEDENTES DO STJ - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

O Banco do Brasil e a União, possuem responsabilidades solidárias com relação as diferenças de expurgos inflacionários, posto que as instituições bancárias são os depositários dos valores existentes nas cadernetas de poupanças. Assim, não há necessidade de ser inclusa a União como litisconsorte, tampouco de remeter os autos a Justiça Federal.

“É vintenária a prescrição nas ações individuais em que são questionados os critérios de remuneração da caderneta de poupança e são postuladas as respectivas diferenças, sendo inaplicável às ações individuais o prazo decadencial quinquenal atinente à Ação Civil Pública.[...]”(EDcl no REsp 1269617/MS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe 26/09/2014

“Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, o índice de correção monetária aplicável à caderneta de poupança é o IPC, variável conforme os percentuais dos expurgos inflacionários por ocasião da instituição dos Planos Governamentais.[...]” (AgRg no REsp 1521875/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/05/2015, DJe 19/05/2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recursos de apelação interpostos por
Banco do Brasil
e
Carlos Bezerra Mendes e Outros
contra sentença proferida nos autos da ação de cobrança, em que o juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos, condenando o requerido ao pagamento da importância que se apurar em liquidação de sentença, correspondente à diferença dos expurgos inflacionários de 42,72% (Janeiro de 1989), mais 0,5% de juros sobre os saldos existentes nas datas respectivas, que deverão ser acrescidos de correção monetária, juros contratuais

de 0,5% ao mês e juros de mora de 12% ao ano, na forma simples e contados da citação inicial.

Condenou, ainda, ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Para tal desiderato,
o apelante Banco do Brasil
, argui em preliminar, a ilegitimidade passiva
ad causam
, posto que agiu como mero executor das normas emanadas pela União Federal e o Banco Central do Brasil, bem como a carência da ação, por falta de objeto. Suscita, ainda, a ocorrência da prescrição, diante do decurso de cinco anos previsto no Código de Defesa do Consumidor.

No mérito, pugna pela aplicação do regime legal monetário vigente no momento do pagamento das prestações, assim como que seja considerada as datas de aniversário das cadernetas de poupança, conforme estabelece o plano verão.

Nas razões recursais,
os autores Carlos Bezerra Mendes e outros,
insurgem-se contra a correção monetária fixada, alegando que deve ser observada a Tabela Prática do Turma Nacional de Uniformização, nos meses de março a maio de 1990 e fevereiro de 1991.

As contrarrazões foram apresentadas pelo Banco do Brasil, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id 65339987) e, os autores, deixaram transcorrer o prazo
in albis.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante Banco do Brasil sustenta a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo, alegando ser mero executor das normas emanadas pela União Federal e o Banco Central do Brasil, que deveriam figurar como litisconsorte passivo necessário, com a consequente remessa dos autos a Justiça Federal.

Em que pesem suas alegações, tenho que razão não lhe assiste.

Isso porque, em verdade, o Banco do Brasil e a União, possuem responsabilidades solidárias com relação as diferenças de expurgos inflacionários, posto que as instituições bancárias são os depositários dos valores existentes nas cadernetas de poupanças. Assim, não há necessidade de ser inclusa a União como litisconsorte, tampouco de remeter os autos a Justiça Federal.

A propósito, nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DIFERENÇA DE EXPURGO INFLACIONÁRIO - SALDO EM CADERNETA DE POUPANÇA – PLANO VERÃO – PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – APLICAÇÃO CDC – PRESCRIÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS – ILEGITIMIDADE PASSIVA - INÉPCIA DA INICIAL – INOCORRÊNCIAS E AFASTADAS – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DEVIDOS - CORREÇÃO MONETÀRIA E JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

É vintenária a prescrição nas ações individuais em que são questionados os critérios de remuneração da caderneta de poupança e são postuladas as respectivas diferenças. Precedente jurisprudencial do STJ: (REsp 1133872/PB, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2011, DJe 28/03/2012).

2.

A correção monetária e os juros remuneratórios têm a mesma natureza do depósito em caderneta de poupança e com ele se confundem, sendo certo que estão longe de possuírem caráter acessório, por essa razão, o prazo prescricional aplicável à espécie é o mesmo vintenário, de que trata o artigo 177 do Código Civil revogado, com aplicação da regra de transição prevista no artigo 2.028, do vigente Código Civil.

3
.

Escorreito o entendimento consignado na sentença recorrida ao refutar a alegação ilegitimidade passiva ad causam defendida pelo Banco requerido, uma vez que as instituições financeiras, na qualidade de depositárias dos valores existentes nas cadernetas de poupança, estão legitimadas a responderem pelas diferenças não repassadas, decorrentes dos planos econômicos.

4. A diferença a ser restituída a favor da parte autora, deduzidos os índices já aplicados, deve ser acrescida de correção monetária pelo INPC, a partir do efetivo desembolso, leia-se prejuízo, (Súmula 43, STJ), e juros de mora de 1% ao mês, contados da citação. Sentença mantida.

(N.U 0030830-62.2008.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 30/09/2020, Publicado no DJE 06/10/2020) (destaquei)

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, já manifestou em sede de Recurso Repetitivo nº 1070252/SP – Tema 95, sobre a legitimidade do Banco do Brasil figurar no polo passivo, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. ADMINISTRATIVO. PLANO COLLOR. CRUZADOS NOVOS RETIDOS. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 168/90 E LEI Nº 8.024/90. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO BACEN. CORREÇÃO MONETÁRIA. BTNF. VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, CPC. NÃO CONFIGURADA. 1
. O Banco Central do Brasil ostenta, em

princípio, legitimidade passiva ad causam para responder pela correção monetária dos cruzados novos retidos pela implantação do Plano Collor
. 2. Os bancos depositários são responsáveis pela correção monetária dos ativos retidos até o momento em que esses foram transferidos ao Banco Central do Brasil. Conseqüentemente, os bancos depositários são legitimados passivos quanto à pretensão de reajuste dos saldos referente ao mês de março de 1990, bem como ao pertinente ao mês de abril do mesmo ano, referente às contas de poupança cujas datas de aniversário ou creditamento foram anteriores à transferência dos ativos. Precedentes: REsp 637.966 - RJ, DJ de 24 de abril de 2006; AgRg nos EDcl no REsp 214.577 - SP, DJ de 28 de novembro de 2005; RESP 332.966 - SP; DJ de 30 de junho 2003. (...).” (REsp 1070252/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/05/2009, DJe 10/06/2009) (destaquei)

Com tais considerações,
rejeito
a preliminar arguida.

É como voto.

VOTO (PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preliminarmente, sustenta o apelante Banco do Brasil, que ocorreu a prescrição da pretensão inicial, diante do transcurso do lapso quinquenal, nos termos do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor e, por conseguinte, pugna pela extinção do feito com julgamento de mérito.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o prazo prescricional para recebimento de expurgos inflacionários da conta poupança referente ao período de vigência dos Planos Bresser, Verão e Collor I e II é vintenária, conforme restou assentada em sede de recursos repetitivos, no julgamento do REsp 1147595/RS.

Vejamos,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA.PRAZO PRESCRICIONAL VINTENÁRIO. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTENTE.SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO.1. Quanto ao pleito de suspensão do processo, anoto que o processo foi suspenso pelo prazo de um ano diante da repercussão geral declarada pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário número 626.307/SP. Não tendo havido, contudo, até a presente data, manifestação da Suprema Corte acerca do tema, escoado o prazo anual de suspensão assinado, prossigo no julgamento do presente recurso especial, em atenção ao princípio da duração razoável do processo (art. 5.º, LXXVIII, da CF/88). Oportunamente, havendo recurso extraordinário de qualquer das partes, o processo ficará suspenso na Presidência desta Corte 2. A instituição financeira depositária é parte legítima para figurar no polo passivo da lide em que se pretende o recebimento de diferenças de correção monetária de valores depositados em cadernetas de poupança decorrentes de expurgos inflacionários dos
Planos Bresser, Verão , Collor I e Collor II; com relação ao Plano Collor I
, contudo, aludida instituição financeira depositária somente será parte legítima nas ações em que se buscou a correção monetária dos valores depositados em caderneta de poupança não bloqueados ou anteriores ao bloqueio.
3. É vintenária a prescrição nas ações individuais em que são questionados os critérios de remuneração da caderneta de poupança e são postuladas as respectivas diferenças, sendo inaplicável às ações individuais o prazo decadencial quinquenal atinente à Ação Civil Pública.[...]
(EDcl no REsp 1269617/MS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe 26/09/2014) (destaquei)

Além disso, em consonância com a firme jurisprudência dos Tribunais Pátrios e deste Sodalício, tem-se como termo inicial para a contagem da prescrição é a data da efetiva lesão.

Nesse sentido,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA -
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DE CADERNETA DE
POUPANÇA
– COLLOR I E COLLOR II
– PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – REJEIÇÃO - PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO DA CAUSA E JUROS REMUNERATÓRIOS - INÍCIO DA VIGÊNCIA DO PLANO GOVERNAMENTAL – NÃO OCORRÊNCIA – INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO QUANDO DA APURAÇÃO – ÍNDICES DE CORREÇÃO APLICAVEL À ÉPOCA – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.
Inviável a suspensão de ação de cobrança de expurgos inflacionários em razão da discussão da matéria na Ação de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 165 e por estar o tema afetado em sede de repercussão geral no Recurso Extraordinário nº 591.797, já que não há ordem superior nesse sentido, e o pedido liminar formulado nesse sentido foi indeferido pelo STF.

É vintenária a prescrição nas ações individuais em que são questionados os critérios de remuneração da caderneta de
poupança
e são postuladas as respectivas diferenças, cujo termo inicial é a data da efetiva lesão, que no presente caso ocorreu a partir da vigência do plano governamental Bresser (junho/1987),
Verão
, Collor I (16/06/1990), Collor II (01/02/1991),
entretanto, entre a data do protocolo da ação de cobrança e a data da efetiva lesão não transcorreu o referido prazo. [...]
(N.U 0035712-33.2009.8.11.0041, , ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 17/12/2019) (destaquei)

Nesse viés, considerando o termo inicial do prazo prescricional, as datas de janeiro de 1989 no Plano Verão, março de 1990 no Plano Collor I e fevereiro de 1991 no Plano Collor II, e a ação foi proposta em
21/07/2008
, verifica-se a inexistência da prescrição da pretensão dos autores.

Isto posto,
rejeito a preliminar
.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Compulsando os autos, verifica-se que os autores ajuizaram a presente ação ordinária objetivando, em suma, a condenação da instituição bancária ré-apelante a restituir os valores correspondentes à diferença de créditos devidos em suas Cadernetas de Poupanças, em face do lançamento incorreto da remuneração relativa ao período de janeiro/198, com base no Plano Verão.

Após o transcurso processual, o Juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos, condenando o requerido ao pagamento da importância que se apurar em liquidação de sentença, correspondente à diferença dos expurgos inflacionários de 42,72% (Janeiro de 1989), mais 0,5% de juros sobre os saldos existentes nas datas respectivas, que deverão ser acrescidos de correção monetária, juros contratuais de 0,5% ao mês e juros de mora de 12% ao ano, na forma simples e contados da citação inicial.

Contra essa decisão, rebela-se o apelante, ora requerido, alegando a inexistência de responsabilidade civil, por estar a instituição financeira agindo em estrito cumprimento do dever legal, bem como assevera a necessidade de ser observada as datas de aniversário de cada poupança, a fim de verificar a incidência da correção monetária.

Passo a análise.

Inicialmente com relação a responsabilidade da instituição financeira,

como já mencionado na preliminar de ilegitimidade, a questão já foi enfrentada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso especial repetitivo nº 1147595/RS, de relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze, em 8.9.2010, cuja conclusão se deu que o vínculo jurídico contratual, no depósito em Caderneta de Poupança, estabelece-se entre o depositante e a instituição financeira depositária, de modo que as obrigações decorrentes desse vínculo contratual não podiam juridicamente ser alteradas, sem violação de direito adquirido dos poupadores, no decorrer do contrato, nem mesmo por normas do Banco Central ou atos do Governo, que não têm poderes jurídicos para ingressar na intimidade do contrato de depósito específico e exonerar a instituição financeira depositária de realizar parte da contraprestação a que contratualmente obrigada.

Assim, como restou demonstrado que os autores possuíam as cadernetas de poupança naquele período (fls. 33, 45, 57, 65, 77, 89, 100, 112, 124, 136, 147 – Id 65335113) e que foram lesados no momento da aplicação de índice econômico, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

Aliás, nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. 1. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECONHECIMENTO. 2. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. NECESSIDADE. REGULARIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO. POSSIBILIDADE. 3. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência da Segunda Seção do STJ, "a instituição financeira depositária é parte legítima para figurar no pólo passivo da lide em que se pretende o recebimento das diferenças de correção monetária de valores depositados em cadernetas de poupança, decorrentes de expurgos inflacionários dos Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II" (REsp 1.147.595/RS [art. 543-C do CPC/1973], Rel. Min. Sidnei Beneti, Segunda Seção, julgado em 8/9/2010, DJe 6/5/2011).
[...](AgRg no AREsp 648.540/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/06/2019, DJe 13/06/2019) (destaquei)

Outrossim sobre o tema em debate, é cediço que há muito tempo, está pacificado o entendimento no Supremo Tribunal Federal, bem como o Superior Tribunal de Justiça de que, nas ações em que se busca a correção dos saldos de cadernetas de poupança, é cabível a incidência dos juros moratórios e, quanto à correção monetária, a incidência do índice relativo ao Plano Verão (janeiro/1989) é de 42,72% IPC, Plano Collor I (desde março/90) é de 84,32%, e ao Plano Collor II (desde março/91), o índice é de 21,87%.

Vejamos,
in verbis
:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ.
CADERNETAS DE POUPANÇA. PLANOS ECONÔMICOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS
.
CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO
. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SÚMULA 7/STJ. [...]
2. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, o índice de correção monetária aplicável à caderneta de poupança é o IPC, variável conforme os percentuais dos expurgos inflacionários por ocasião da instituição dos Planos Governamentais, a saber: (I) janeiro/1989 - 42,72% e fevereiro/1989 - 10,14% (Verão); (II) março/1990 - 84,32%, abril/1990 - 44,80%, junho/1990 - 9,55% e julho/1990 - 12,92% (Collor I); e (III) janeiro/1991 - 13,69% e março/1991 - 13,90% (Collor II).

3. Nas ações em que se busca a correção dos saldos de cadernetas de poupança, os juros de mora devem incidir a partir da citação
.[...] (AgRg no REsp 1521875/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/05/2015, DJe 19/05/2015) (destaquei)

Desta forma, sem razão a insurgência dos apelantes, que pugnam em suas razões recursais que seja a correção monetária fixada com base nos índices judicias fixados na tabela prática do TMT.

Como se verifica, a correção monetária deve ser calcula com base nos índices arbitrados pelas próprias cadernetas de poupança, ou seja, pelo IPC, fixado em janeiro/1989 em 42,72%, nos termos do que fora consignado na sentença.

A propósito, nesse sentido vejamos o entendimento jurisprudencial,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DE CADERNETA DE POUPANÇA – COLLOR I E COLLOR II – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – REJEIÇÃO -

PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO DA CAUSA E JUROS REMUNERATÓRIOS - INÍCIO DA VIGÊNCIA DO PLANO GOVERNAMENTAL – NÃO OCORRÊNCIA – INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO QUANDO DA APURAÇÃO – ÍNDICES DE CORREÇÃO APLICAVEL À ÉPOCA – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

Inviável a suspensão de ação de cobrança de expurgos inflacionários em razão da discussão da matéria na Ação de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 165 e por estar o tema afetado em sede de repercussão geral no Recurso Extraordinário nº 591.797, já que não há ordem superior nesse sentido, e o pedido liminar formulado nesse sentido foi indeferido pelo STF.

É vintenária a prescrição nas ações individuais em que são questionados os critérios de remuneração da caderneta de poupança e são postuladas as respectivas diferenças, cujo termo inicial é a data da efetiva lesão, que no presente caso ocorreu a partir da vigência do plano governamental Bresser (junho/1987), Verão, Collor I (16/06/1990), Collor II (01/02/1991), entretanto, entre a data do protocolo da ação de cobrança e a data da efetiva lesão não transcorreu o referido prazo.

A correção monetária e os juros remuneratórios têm a mesma natureza do depósito em caderneta de poupança e com ele se confundem, sendo certo que estão longe de possuírem caráter acessório, por essa razão, o prazo prescricional aplicável à espécie é o mesmo vintenário, de que trata o artigo 177 do Código Civil revogado, com aplicação da regra de transição prevista no artigo 2.028, do vigente Código Civil.

Escorreito o entendimento consignado na sentença recorrida ao refutar a alegação ilegitimidade passiva ad causam defendida pelo Banco requerido, uma vez que as instituições financeiras, na qualidade de depositárias dos valores existentes nas cadernetas de poupança, estão legitimadas a responderem pelas diferenças não repassadas, decorrentes dos planos econômicos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – em entendimento submetido ao rito dos recursos repetitivos – consolidou-se no sentido de que é devida a correção monetária incidente sobre os saldos em cadernetas de poupança, no percentual de: Plano Bresser - 26,06%; Plano Verão: 42,72%; Plano Collor I: 84,32%; e Plano Collor II: 21,87%.

A diferença a ser restituída a favor da parte autora, deduzidos os índices já aplicados, deve ser acrescida de correção monetária pelo INPC, a partir do efetivo desembolso, leia-se prejuízo, (Súmula 43, STJ), e juros de mora de 1% ao mês, contados da citação.

(N.U 0035712-33.2009.8.11.0041, , ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 17/12/2019)

Isto posto,
nego provimento
a ambos os recursos, mantendo a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020